Tribunal: STJ
Processo: 5399532-35.2004.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833316 - MG (2024/0468904-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA NJR SA
ADVOGADO
: PAULO MARCIO REIS SANTOS - MG095332
AGRAVADO
: GILBERTO PEREIRA ISSA
ADVOGADOS
: FERNANDA CAETANO CHAVES - MG193343
GABRIEL LANZA DE PAULA VELOSO - MG138134
MAGNA BORGES SANTOS - MG082956
JOSÉ FERNANDO CHAVES - MG065840
NATALIA VIEIRA ALVES DORNELAS - MG115943
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OUTORGA DE
ESCRITURA
EM
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO. FLATA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AFRONTA
Á FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, À BOA-FÉ E À VEDAÇÃO DO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e inexistência de negativa de prestação
jurisdicional.
2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária que discutiu nulidade de contrato de
incorporação, nulidade de cláusula de termo de cessão, baixa de hipoteca, outorga de
escritura e ressarcimento de valores. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00.
Documento eletrônico VDA53235793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f0ad6b88-c86f-48a1-8b71-5aa846d7beb9

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos de nulidade e de baixa/outorga e
extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de ressarcimento.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e, em embargos de declaração,
acolhidos em parte, condenou a construtora à outorga de escritura, livre de ônus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de anulação dos
instrumentos está fulminada pela prescrição quadrienal do
§ 9o, V, , do CC
art. 178,
b
/1916; e (ii) saber se a determinação de outorga de escritura violou os arts. 421, 422
e 884 do CC e os arts. 373, I, e 489, § 1o, do CPC, por ausência de fundamentação,
afronta à função social e à boa-fé, e enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera, pois o acórdão
enfrentou de modo claro, fundamentado e suficiente as questões pertinentes,
afastando a violação do
do CPC.
art. 489
7. As teses de prescrição quadrienal do
§ 9o, V, b, do CC/1916 e de
art. 178,
distribuição do ônus da prova do
I, do CPC não foram prequestionadas,
art. 373,
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
8. Quando a revisão da conclusão sobre a obrigação de outorga de escritura
em afronta à função social e à boa-fé, e por enriquecimento sem causa demanda a
revisão de fatos e provas, encontra impedimento na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
decide de forma fundamentada e clara, afastando a violação do
do CPC. 2.
art. 489
Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as matérias invocadas não foram
prequestionadas no acórdão recorrido. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame
do conjunto fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável quando a
pretensão recursal demanda revisão de fatos e provas”.
§ 9o, V,
; CC, arts. 421, 422,
CC/1916,

Dispositivos relevantes citados:
art. 178,
b
884; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 356.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53235793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f0ad6b88-c86f-48a1-8b71-5aa846d7beb9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f0ad6b88-c86f-48a1-8b71-5aa846d7beb9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833316 - MG (2024/0468904-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA NJR SA
ADVOGADO
: PAULO MARCIO REIS SANTOS - MG095332
AGRAVADO
: GILBERTO PEREIRA ISSA
ADVOGADOS
: FERNANDA CAETANO CHAVES - MG193343

GABRIEL LANZA DE PAULA VELOSO - MG138134

MAGNA BORGES SANTOS - MG082956

JOSÉ FERNANDO CHAVES - MG065840

NATALIA VIEIRA ALVES DORNELAS - MG115943
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OUTORGA DE
ESCRITURA
EM
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO. FLATA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AFRONTA
Á FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, À BOA-FÉ E À VEDAÇÃO DO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e inexistência de negativa de prestação
jurisdicional.
2. A controvérsia diz respeito à ação ordinária que discutiu nulidade de contrato de
incorporação, nulidade de cláusula de termo de cessão, baixa de hipoteca, outorga de
escritura e ressarcimento de valores. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos de nulidade e de baixa/outorga e
Documento eletrônico VDA52834507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 15635f01-af18-4e90-8cd3-99778a43d430

extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de ressarcimento.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e, em embargos de declaração,
acolhidos em parte, condenou a construtora à outorga de escritura, livre de ônus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de anulação dos
instrumentos está fulminada pela prescrição quadrienal do
§ 9o, V, , do CC
art. 178,
b
/1916; e (ii) saber se a determinação de outorga de escritura violou os arts. 421, 422
e 884 do CC e os arts. 373, I, e 489, § 1o, do CPC, por ausência de fundamentação,
afronta à função social e à boa-fé, e enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera, pois o acórdão
enfrentou de modo claro, fundamentado e suficiente as questões pertinentes,
afastando a violação do
do CPC.
art. 489
7. As teses de prescrição quadrienal do
§ 9o, V, b, do CC/1916 e de
art. 178,
distribuição do ônus da prova do
I, do CPC não foram prequestionadas,
art. 373,
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
8. Quando a revisão da conclusão sobre a obrigação de outorga de escritura
em afronta à função social e à boa-fé, e por enriquecimento sem causa demanda a
revisão de fatos e provas, encontra impedimento na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
decide de forma fundamentada e clara, afastando a violação do
do CPC. 2.
art. 489
Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as matérias invocadas não foram
prequestionadas no acórdão recorrido. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame
do conjunto fático-probatório em recurso especial, sendo aplicável quando a
pretensão recursal demanda revisão de fatos e provas”.
§ 9o, V,
; CC, arts. 421, 422,
CC/1916,

Dispositivos relevantes citados:
art. 178,
b
884; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 356.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTRUTORA
NJR S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por incidência da
Súmula n. 7 do STJ e por inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52834507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 15635f01-af18-4e90-8cd3-99778a43d430

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 4.146-4.181.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
apelação nos autos de ação ordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 3.778):

APELAÇÃO – CONTRATO DE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIO PELO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DE PREÇO DE CUSTO –
ARTIGO 58 DA LEI DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – VALIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA – PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS
PEDIDOS – OBJETO DE ANÁLISE EM AÇÃO CONEXA.
- Ausente comprovação da configuração das hipóteses previstas no
do
art. 147,
CC/1916, vigente quando da celebração do negócio jurídico, não há que se falar em
nulidade, já que ausente vício efetivo capaz de macular o negócio.
- Resta prejudicada a análise dos pedidos formulados nesta ação, uma vez que
são objeto de análise na ação conexa.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
3.906, 3.942, 4.015 e 4.053):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGAMENTO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE. -
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar
art. 1.022,
omissão, contradição e obscuridade, ou, ainda, para corrigir erro material constante do
julgado. - Ausentes quaisquer vícios no acórdão, devem ser rejeitados os embargos de
declaração. - Não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já
devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria
examinada, decidida e fundamentada.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ACÓRDÃO
-
OMISSÃO
CARACTERIZADA - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO ACOLHIDO
EM PARTE. - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
embargada omissão, obscuridade ou contradição.

Documento eletrônico VDA52834507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 15635f01-af18-4e90-8cd3-99778a43d430

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL -
PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE. - Nos termos do
do
art. 1.022,
CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição e
obscuridade, ou, ainda, para corrigir erro material constante do julgado. - Não se faz
necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados
no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e
fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGAMENTO. - Tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As
proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu
proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à
hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt
no
DJe de
.
AREsp n. 1.448.418/SP,
6/3/2020)

Nas razões do recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 178, § 9o, V,
, do Código Civil de 1916, porque a pretensão de
b
anulação dos instrumentos estaria fulminada pela prescrição quadrienal;
b) 421, 422 e 884 do Código Civil e 373, I, e 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, já que houve inadequada apreciação das obrigações contratuais e do
conjunto probatório ao determinar a outorga da escritura mesmo diante da
inadimplência do recorrido, sem a correta fundamentação, o que afronta a função
social do contrato, a boa-fé, e configura enriquecimento sem causa.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial para
reconhecer a prescrição da pretensão de anulação dos contratos, fulminando, por
consequência, a pretensão de outorga de escritura pública de compra e venda
pleiteada na inicial.
Documento eletrônico VDA52834507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 15635f01-af18-4e90-8cd3-99778a43d430

Subsidiariamente, postula a reforma do acórdão recorrido para que seja
julgada improcedente a pretensão de determinação de outorga de escritura de compra
e venda.
Contrarrazões às fls. 4.086-4.121.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação ordinária em que a parte autora pleiteou
a nulidade do contrato de incorporação, a nulidade da cláusula quarta do termo de
cessão, a baixa de hipoteca, a outorga de escritura e o ressarcimento de valores pagos
a maior. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu, sem resolução de mérito,
o pedido de ressarcimento, e julgou improcedentes os pedidos de nulidade e de baixa
/outorga.
A Corte de origem negou provimento à apelação, reconhecendo a validade
dos contratos e remetendo os valores à ação de prestação de contas conexa;
em embargos de declaração, acolhidos parcialmente, condenou a Construtora NJR S.
A. à outorga de escritura, livre de ônus.
I -
§ 1o, do CPC
Art. 489,
No recurso especial, a parte alega que foi determinada a outorga da
escritura, mesmo diante da inadimplência do recorrido, sem a correta fundamentação.
O Tribunal de origem, em apelação cível, negou provimento ao recurso
interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação
ordinária. A Corte registrou que competia ao autor comprovar os vícios do negócio
jurídico, o que não ocorreu, motivo pelo qual se manteve a validade dos contratos;
a análise dos demais pleitos — ressarcimento de valores, baixa de hipoteca e outorga
Documento eletrônico VDA52834507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 15635f01-af18-4e90-8cd3-99778a43d430

de escritura — foi considerada prejudicada, por já estarem sendo examinados nos
autos da Ação de Prestação de Ccontas n. 1.0024.00.121145-7/009.
Em embargos de declaração opostos por Gilberto Pereira Issa, o
Tribunal acolheu parcialmente o recurso para condenar a Construtora NJR S.A. à
outorga de escritura, livre de ônus, em favor do adquirente, reconhecendo que a
obrigação de outorgar a escritura é da Construtora, por deter a propriedade registral
do terreno, nestes termos (fls. 4.021-4.022):

No que se refere às insurgências da parte embargante, restou consignado no
acórdão embargado (1.0024.00.121145-7/010),que a Construtora NJR não participou
da relação jurídica estabelecida entre as partes (Gilberto, Ângela e Laís) em relação ao
contrato de cessão de direitos e compra e venda de construção por administração a
preço de custo referente ao apartamento n° 500 do Edifício Pare Bougainville. Assim,
não está vinculada ao pacto celebrado e, em consequência, não possui qualquer
obrigação decorrente da negociação pactuada.
Eis os fundamentos do acórdão embargado:

Contudo, Ângelo Rafael De Souza e Silva e sua esposa Laís Oliveira De
Souza, mediante o contrato de cessão, se obrigaram a ressarcir Gilberto Pereira
Issa a quantia por ele paga à construtora NJR que superar o preço previsto na
cláusula terceira do supramencionado contrato de cessão, na forma estipulada na
cláusula quinta.
Desse modo, apurado na ação prestação de contas valor que excede aquele
previsto na cláusula terceira do contrato de cessão para quitação do custo mensal
de construção do apartamento n° 500, Ângelo Rafael De Souza e Silva e sua
esposa Laís Oliveira De Souza, estão obrigados a ressarcir Gilberto Pereira Issa
o valor excedente ao preço de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos
termos do instrumento contratual de Ordem n. 04, p. 05/07 – autos ação
ordinária 1.0024.04.539953-2/011, bem como a outorgar a escritura em favor do
requerente, livre e desembaraçada de quaisquer ônus.
(...)
Nesse sentido, o pedido formulado na ação conexa – n. 1.0024.04.539953-
2/011, merece parcial acolhida, conforme acima delineado. Cumpre esclarecer
que, inadmissível o lançamento em desfavor da construtora NJR do crédito
devido ao embargante/Gilberto decorrente do contrato de cessão firmado com os
embargantes/ Ângela e Laís, uma vez que, como já mencionado, a
primeira jurídica estabelecida entre as partes celebrantes do contrato de cessão
da unidade imobiliária.
Documento eletrônico VDA52834507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 15635f01-af18-4e90-8cd3-99778a43d430

No entanto, a decisão merece parcial reparo, uma vez que a obrigação da
outorga da escritura é da Construtora NJR, por deter a propriedade registral do terreno,
em razão do contrato de incorporação imobiliária e da relação jurídica estabelecida
com o adquirente/Gilberto Pereira Issa, decorrente do contrato de compra e venda da
unidade imobiliária entre eles celebrados.
No caso, o acórdão embargado não reconheceu a responsabilidade da construtora
em relação ao contrato de cessão de direitos da unidade imobiliária firmado com
Gilberto Pereira Issa e os proprietários do terreno, Ângela e Laís, contudo, esta
decisão não afasta a responsabilidade da construtora de outorgar a escritura em favor
do condômino Gilberto Pereira Issa.

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 do CPC, porquanto a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Nada obstante as alegações da parte recorrente, não há ausência de
fundamentação que caracterize vício no julgado, pois a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e solução da questão
debatida na lide.
Registre-se que o simples fato de a decisão não coincidir com os
interesses da parte não implica negativa de prestação jurisdicional, caracterizando
as alegações de falta de fundamentação como mero inconformismo da parte.
II -
§ 9o, V, , do CC de 1916 e 373, I, do CPC
Art. 178,
b
As questões infraconstitucionais relativas à violação dos
§ 9o, V,
art. 178,
b
do CC/1916 e 373, I, do CPC não foram objeto de debate no acórdão recorrido; nem
mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a
manifestar-se a respeito dos temas.
Documento eletrônico VDA52834507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 15635f01-af18-4e90-8cd3-99778a43d430

Registre-se que o prequestionamento, pressuposto recursal indispensável
para o acesso à instância superior, significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com a emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo
de lei federal apontado como violado.
A ausência de debate da matéria relativa aos dispositivos legais apontados
como violados obsta o conhecimento do recurso devido à falta de
prequestionamento.
Incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III - Arts. 421 e 422 e 884 do CC
A recorrente afirma que a outorga de escritura ao recorrido afrontou a
função social, a boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa, além de
desconsiderar o ônus da prova sobre crédito da construtora.
Nos embargos, a Corte estadual concluiu que a obrigação de outorgar a
escritura é da construtora, por deter a propriedade registral e diante da relação
contratual entre as partes, afastando a inclusão do financiamento bancário nos
cálculos e reconhecendo a suficiência da motivação.
A controvérsia foi decidida com apoio em fatos e provas dos autos
(contratos, perícias e documentos), de modo que a revisão pretendida exigiria
reexame do acervo probatório, inviável em recurso especial, ante a Súmula n. 7 do
STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA52834507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 15635f01-af18-4e90-8cd3-99778a43d430

ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52834507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:58:00
Código de Controle do Documento: 15635f01-af18-4e90-8cd3-99778a43d430

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.833.316 / MG
Número Registro: 2024/0468904-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024045399532 10024045399532005 10024045399532006 10024045399532009 10024045399532010
10024045399532011 10024045399532012 10024045399532013 10024045399532014 10024045399532015
10024045399532016 10024045399532017 24045399532 53995323520048130024
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA NJR SA
ADVOGADO
: PAULO MARCIO REIS SANTOS - MG095332
AGRAVADO
: GILBERTO PEREIRA ISSA
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO CHAVES - MG065840
MAGNA BORGES SANTOS - MG082956
NATALIA VIEIRA ALVES DORNELAS - MG115943
GABRIEL LANZA DE PAULA VELOSO - MG138134
FERNANDA CAETANO CHAVES - MG193343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53202873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:38
Código de Controle do Documento: 0d7dbe4e-9313-447e-886c-5b579b7fdf21

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:38
Código de Controle do Documento: 0d7dbe4e-9313-447e-886c-5b579b7fdf21